Tribunal: TJDFT
Processo: 0733560-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733560-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO RIZZO PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA AGRAVADO: WANYA MARIA NASCIMENTO CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEONARDO RIZZO PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA contra a decisão do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos no 0753191-07.2024.8.07.0001, indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões, ID no. 75064344, o agravante relata que a ação original trata da restituição de comissão de corretagem e honorários sucumbenciais e que foi pronunciada a prescrição da pretensão executiva, relativa à comissão de corretagem. Sustenta ser inviável a execução dos honorários sucumbenciais, por terem sido fixados com base em condenação que foi extinta pela prescrição. Alega que a manutenção da cobrança dos honorários configura enriquecimento sem causa, nos termos do disposto no artigo 884 do Código Civil. Afirma que o art. 921, §5o, do CPC (alterado pela Lei no 14.195/2021) afasta a condenação em honorários quando há prescrição intercorrente e que o depósito do valor executado foi feito com ressalva de inexigibilidade. Requer a concessão da suspensão da execução para evitar o levantamento indevido dos valores depositados. Pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a inexigibilidade dos honorários e extinguir a execução. Preparo regular (ID n°. 75154069). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Compulsando os autos, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Embora tenha sido reconhecida a prescrição da pretensão executória do ressarcimento da comissão de corretagem, os honorários de sucumbência constituem direito do advogado e têm natureza autônoma em relação ao crédito principal, nos termos do disposto no artigo 85, §14, do CPC. Assim, ainda que tenha sido reconhecida a prescrição em relação à obrigação principal, esse reconhecimento não afeta o crédito relativo aos honorários de sucumbência, em razão de sua autonomia. Ademais, não merece prosperar a alegação do agravante, de que a decisão agravada afronta o disposto no artigo 921, §5o, do CPC, pois o referido dispositivo autoriza a extinção do cumprimento de sentença pela prescrição, mas apenas em relação ao crédito prescrito e não em relação ao crédito autônomo dos honorários sucumbenciais. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador